Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707251-38.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DANIEL FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEF DE JESUS DE PAULA D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Daniel Ferreira da Silva. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 13:18:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator